Tribunal: STF
Processo: ARE 1459011
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO NÃO NOMEADO POR HAVER SITUAÇÃO EXCEPCIONAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTEE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. Decreto Estadual n. 61.466/2015 que veda, dentre outras medidas e, no que importa no caso em apreço, a concretude do direito constitucionalmente reconhecido de candidato aprovado em concurso público dentro do número das vagas ofertadas, sob o argumento de grave crise econômica, sem, contudo, a Administração Pública demonstrar os caracteres destas situações excepcionalíssimas que autorizam à burla ao direito subjetivo. Condicionantes superlativas, inerentes a situações excepcionalíssimas que devem ser demonstradas pela Administração Pública, conforme determinado no supracitado leading case. Superação de entendimento deste Relator que, no julgamento de casos análogos, exarou posicionamento em sentido oposto ao decidido no caso concreto. Expostos os motivos ensejadores da superação de entendimento, consoante determinam os artigos 926 e 927, do Código de Processo Civil. Alteração de tese sobre a matéria capitaneada por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário n. 57.565-SP, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    Superação do entendimento do Relator que, no entanto, não encontrou eco junto à ilustrada Maioria dos integrantes da C. Câmara, como resulta, exemplificativamente, do julgamento do processo no. 1040193-85.2017.8.26.0053.



    Princípio da colegialidade que impõe a submissão ao entendimento majoritário, embora com a ressalva da posição pessoal. Sentença procedente reformada. 



    RECURSO FAZENDÁRIO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO” (fl. 32, e-doc. 10)



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 339, 660 e 161) e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 89). 



    4. A agravante argumenta que, “no caso in tela, mostra claro atentado à boa-fé dos Concursos Públicos, pelo direito à nomeação quando candidato aprovado no limite estabelecido no Edital, como no caso descrito, ainda atinge princípio da Segurança Jurídica, proteção à Confiança, razoabilidade e isonomia, pois ao Editar publicamente normas para preenchimento em Concurso Público gera expectativa a todos aqueles que acreditam na boa-fé da Administração Pública” (fl. 3, e-doc. 93).



    Sustenta que “uma vez autorizada à abertura do concurso público para o provimento de 5.000 cargos de Oficial Administrativo, com 40.907 pessoas inscritas, conforme estatística divulgada no site da VUNESP, organizadora do certame, foram aprovados 12.760 no processo de seleção, entretanto, este por omissão, não cumpriu o princípio da finalidade” (fl. 15, e-doc. 93)



    Assinala que “recorrida não logrou afastar o dever de nomeação na hipótese em apreço, pois não demonstrou as características cumulativas para a configuração das situações excepcionalíssimas que justificariam a não nomeação” (fl. 26, e-doc. 93).



    Afirma que “sob qualquer ângulo que se analisem as escusas lançadas pela recorrida no caso em exame, para a não nomeação de candidatos já aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital, no controle desempenhado pelo Judiciário, percebe-se que não se justificam, constatando-se, ainda, uma série de violações de princípios e normas constitucionais, imputadas ao administrador público ao permitir a abertura de concurso público sem observância dos requisitos mínimos” (fl. 35, e-doc. 93).



    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e III do art. 1º, o art. 2º, os incs. II, XXXV, LIV e LV do art. 5º, os incs. I e II do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    5. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - Julgamento pelo E. STF do RE 598.099ms, Tema 161 de Repercussão Geral. Inexistência de direito a nomeação em razão da grave crise orçamentária. Manutenção do julgado. JULGAMENTO MANTIDO” (fl. 2, e-doc. 84).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto aos Temas 339, 660 e 161 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.381.270-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    7. A alegação de contrariedade aos incs. II e III do art. 1º e o art. 2º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Ademais, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem que “denegou o pedido de nomeação em razão da existência de grave e superveniente crise orçamentária” (fl. 3, e-doc. 84) seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo do candidato e ao reconhecimento da situação excepcional, no caso, de limitações de ordem orçamentária e financeira do Estado Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF” (RE n. 1.139.245-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1.2.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora